Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715192-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NORTON QUEIROZ ANTUNES RECORRIDOS: MÁRCIO JOSÉ BORGES, JOSANDRA CRISTINA MOREIRA DE CASTRO, LUIZ EDUARDO FLAUZINO DA SILVA, CARLOS GETÚLIO MORALE, SOLANGE LOPES DE ASSIS SERRA, KENEDY AMORIM DE ARAÚJO, LÊDA MARIA MARQUES CAVALCANTE, VALTER DALBELO FILHO, JAMILE COSTA BUZAR DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS A HONRA E IMAGEM. AUSÊNCIA, DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação de pensamento (art. 5o, IV), sendo este um direito fundamental. No caso, à mingua de provas em sentido contrário, é desarrazoado cogitar ato ilícito dos apelados que ultrapassam a fronteira do permitido para uma conduta lícita, não havendo que se cogitar na reparação de danos. 2. Apelação conhecida e não provida. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 385 do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento do direito de defesa, ao argumento de ser necessário o interrogatório da parte ré em audiência de instrução e julgamento. Aduz que restou configurado o ato ilícito, o nexo causal e o dano moral indenizável, não havendo que se falar em liberdade de manifestação do pensamento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência ao artigo 5o, incisos X e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. Pede, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo. Em sede de contrarrazões, o recorrido LUIZ EDUARDO FLAUZINO DA SILVA pede a condenação do insurgente à multa por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 385 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, a oitiva das partes em nada contribuiria para a solução da lide, uma vez que é a petição inicial ou a contestação o meio originário pelo qual deve conduzir suas pretensões ou objeções [...] Não fosse isso, constato apenas a alegação genérica de indispensabilidade da oitiva da prova testemunhal, desacompanhada de qualquer argumento, a evidenciar ausência de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa [...] Contudo, não se evidenciou abuso do direito de manifestação a ensejar indenização, tampouco a comprovação de agravamento de situação financeira, honra, boa imagem, a ponto de justificar indenização de danos materiais e moral. Não bastasse, nas mensagens anexadas não se constata menção direta ao nome do autor, ou direcionamento gravoso à sua honra e imagem. Diante desse quadro, não tendo o apelante provado o fato constitutivo de seu direito, afigura-se correto o julgamento pela improcedência do pedido” (ID. 36612744). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade artigo 5o, incisos X e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023, e Pet 9.665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. No tocante à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016